Tribunal: STF
Processo: RE 1441265
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Votuporanga/SP:



    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POLICIAL MILITAR – VERBA PASSÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS QUANDO DA APOSENTADORIA – CARÁTER REMUNERATÓRIO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Sustenta serem indevidos os descontos, em seus vencimentos, de valores referentes a imposto de renda incidente sobre “a verba denominada de ‘adicional de insalubridade’” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Pede “provimento ao presente recurso, para reformar o do V. Acórdão de fls. 159/162, visando acolher todos os pedidos contidos na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial, dando-se total procedência à presente demanda” (fl. 10, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator afirmou:



    “No julgamento do Tema 163, o c.STF entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, tudo a revelar não ser verba incorporável aos vencimentos, do contrário haveria a necessidade de contribuição. 



    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’’ 



    Destarte, ab initio, por se tratar de verba eventual e transitória, não há que sobre ela incidir contribuição previdenciária, salvo se tal verba for incorporada quando da aposentadoria, a contrário sensu do acima exposto no Tema 163 e no julgamento da Turma de Uniformização nos autos nº0000047-10.2015.8.26.9035.



      Assim, se quando da aposentadoria o adicional de insalubridade for mantido nos proventos do recorrido deverá sobre ele incidir a contribuição previdenciária, conforme preconiza a LC nº1179/2012, que alterou a LC nº432/1985, para em seu artigo 6º permitir a incorporação do adicional de insalubridade nos cálculos dos proventos. 



    Ante o raciocínio acima, se referida verba é incorporada aos vencimentos de forma definitiva, por lógica, não pode ser considerada precária e de natureza indenizável, mas sim permanente e de natureza remuneratória para todos os fins de direito, inclusive para incidência do imposto de renda. 



    Dessa forma, há incidência do imposto sobre referido adicional na medida em que tem caráter permanente e é fato gerador de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda entendido como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (art. 43, I, do CTN)” (fls. 2-3, e-doc.16).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682 (Tema 448), Relator o Ministro Cezar Peluso, então Presidente deste Supremo Tribunal, assentou:



    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (DJe 6.9.2011).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem concluiu que, pela natureza jurídica do adicional de insalubridade previsto no art. 6º da Lei Complementar n. 432/1985, sobre essa verba incorporada aos vencimentos do policial militar incidiria a tributação da contribuição previdenciária e do imposto de renda.



    Esse entendimento harmoniza-se com à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na aplicação dos Temas 163 e 448 da repercussão geral. Confiram-se julgados nos quais se apreciou controvérsia similar à deste processo:



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido” (Rcl n. 47.205-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 41.511-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.348.722/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.365.688/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.404.498/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.10.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.371.218/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022.



    5. Como assinalado pela Turma Recursal de origem, no art. 6º da Lei Complementar n. 432/1985, de São Paulo, dispõe-se:



    “(...) no cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”.



    Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido sobre a natureza jurídica da verba paga ao policial militar exigiria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 432/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.240-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora